Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0707102-96.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: LUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA ANDRE DECISÃO Trata-se de pedido de majoração de honorários de advogado dativo. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No caso, o advogado peticionante apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 64108315) e a Tabela de honorários do Advogado dativo, anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022, indica o valor de R$986,97 como valor máximo para apresentação de contrarrazões nos juizados especiais. Dessa forma, ante a ausência de complexidade da causa e, em face dos valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, o valor fixado de R$600,00 revela-se adequado e proporcional. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006